Tribunal: TJDFT
Processo: 0741997-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741997-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNO DAMACENA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRUNNO DAMACENA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 19912072 - Pág. 2 ou ID 70870472 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária no 0707450-80.2020.8.07.0001. Na origem, o BANCO J SAFRA S/A ajuizou ação de busca e apreensão do veículo VW/POLO MCA, 2019, Placa PBW-3575, Renavam: 01208258548 em razão de um saldo devedor em aberto, vencido e vincendo, de R$43.145,85(quarenta e três mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) (ID 58838769 - Pág. 1 ou ID 58838769 - Pág. 1). Realizada a apreensão do veículo (ID 19912073 - Pág. 59 ou ID 69816180 - Pág. 1), o agravante-réu requereu a purgação da mora somente das parcelas vencidas mediante o depósito judicial de R$10.321,76 e a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo (ID 19912073 - Pág. 71 ou ID 69820465 - Pág. 10). Intimado, o BANCO J. SAFRA S.A. insistiu que o depósito deveria ser da integralidade da dívida (ID 19912074 - Pág. 47 ou ID 71175173 - Pág. 5). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido do réu proferindo a r. decisão agravada nos seguintes termos: "A parte ré pretende purgar a mora mediante o depósito judicial de R$10.321,76, que equivale ao valor das parcelas em aberto. O art. 3o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 diz que no prazo de 5 (cinco) dias, contado da execução da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Assim sendo, não prospera a pretensão do réu de efetuar a purgação da mora mediante o simples depósito das parcelas vencidas (a purgação da mora depende do depósito integral do valor do contrato, somente sendo possível acatar o pagamento parcial se houver expressa aceitação da parte credora, hipótese não verificada nos autos). Indefiro, pois, o pedido de ID 69820464" (ID 19912072 - Pág. 2 ou ID 70870472 - Pág. 1). Inconformado, o réu recorre pontuando que teria direito à purgação da mora sobre as prestações vencidas com a restituição imediata do bem apreendido. Enuncia não ser justo exigir a quitação integral do contrato e que o veículo é o instrumento de trabalho do Agravante, que é motorista de aplicativo necessitando do veículo para prover sua subsistência e de seus familiares. Assim a apreensão do veículo causará dano irreparável e de proporções devastadoras, pois o carro é a fonte de sustento da família. Frisa que o Agravado não possibilitou o pagamento das parcelas em atraso, exigindo a quitação integral do contrato. Sublinha que a apreensão do seu veículo seria medida excessivamente onerosa contrariando princípios que norteiam a aplicação do direito de forma justa e equânime, tais como o princípio da menor onerosidade ao devedor, princípio da utilidade da execução, princípio da especificidade da execução e o princípio do respeito à dignidade humana. Reforça que o agravado deve articular meios alternativos para satisfação do crédito alegado para não prejudicar excessivamente o Agravante, uma vez que a quantia cobrada está muito abaixo do valor de mercado do bem apreendido. Ressalta a atual situação vivenciada pelo mundo, assolado por uma pandemia e uma intensa crise econômica e financeira na qual o Agravante, não diferente de muitos brasileiros, encontra-se com sérias dificuldades financeiras. Salienta que o contrato em tela seria um típico contrato de adesão repleto de cláusulas abusivas e leoninas com valores calcados em juros, taxas e índices extorsivos e exorbitantes que não condizem com a realidade social e com a legislação e jurisprudência própria que regem o assunto. Requer, liminarmente, o deferimento da purgação da mora na forma requerida de maneira a permitir que o contrato continue ativo e que o Agravante possa utilizar o carro como principal ferramenta de seu trabalho. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. De acordo com os artigos 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator, monocraticamente, analisar e desprover o recurso quando a decisão recorrida estiver de acordo com o entendimento sedimentado. As normas processuais sobre alienação fiduciária estão previstas no Decreto-lei n. 911/1969, o qual, em seu art. 3o, parágrafos 1o e 2o, estabelece o seguinte: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) §1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) §2o No prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) – grifei. Como visto, pela literalidade da regra, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Essa questão, inclusive, já foi apreciada pelo STJ em julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.418.593/MS), portanto pelo rito dos Recursos Repetitivos, ocasião em que se fixou a seguinte tese: “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’.” (REsp n. 1.418.593/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/5/2014). Essa mesma orientação é observada por essa Turma Cível de forma unânime: "Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida, o que abrange tanto as parcelas vencidas quanto as vincendas, o que não foi observado pela apelante na hipótese em apreço" (Acórdão 1232812, 00023812020168070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020 – grifei) "Não há adimplemento substancial com significativa quantidade de parcelas em atraso. Ademais, consoante julgamento do e. STJ no REsp 1.418.593/MS pelo rito do art. 543-C do CPC, é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida. Mantido julgamento de procedência da busca e apreensão" (Acórdão 1203967, 07034108920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019 – grifei) O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, caso o devedor fiduciário não promova o pagamento do débito, em sua integralidade, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade do bem objeto de alienação fiduciária ao patrimônio do credor, circunstância hábil a permitir a sua alienação e retirada dos limites territoriais do Distrito Federal, independentemente de autorização judicial ou de prévia necessidade de provimento jurisdicional definitivo na ação de busca e apreensão" (Acórdão 1193890, 07120845920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019 – grifei) "Conforme tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014)" (Acórdão 1164693, 07000358320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019 – grifei) Ante o exposto, em consonância com o art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator